Tribunal: TJSP
Processo: 1513220-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513220-25.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HANDERSON
ANTONIO ROBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
2
VOTO no. 15.120
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1513220-25.2019.8.26.0228 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: HANDERSON ANTÔNIO ROBERTO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
Materialidade
e
autoria
comprovadas por relatos seguros e coesos dos policiais civis,
que surpreenderam o réu na posse do produto de crime
anterior.
Versão
apresentada
pelo
recorrente
de
que
desconhecia a origem ilícita do objeto infirmada pelo
conjunto probatório. Desclassificação da conduta para
receptação
culposa.
Impossibilidade.
Dolo
patente.
Condenação mantida. Pena-base no mínimo legal, inobstante
circunstâncias judiciais desfavoráveis representadas pelo
objeto da receptação (veículo) indicando um plus de
reprovabilidade, bem como pela personalidade desajustada
do acusado e antecedente desabonador, vedada a revisão do
julgado ante a inércia da Justiça Pública. Precedentes.
Multirreincidência, inclusive específica, a exigir incremento
mais severo da reprimenda. Regime prisional fechado
adequado ao quadro adverso também colidente com a
substituição da corporal por restritivas de direitos e o sursis.
Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 112/113, cujo
relatório se adota, HANDERSON ANTÔNIO ROBERTO, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano, dois (2) meses e doze
(12) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de doze (12) diárias, unidade no piso,
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, vedada a interposição
de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defensoria Pública (fls. 129),
apesar da renúncia expressa do réu (fls. 168), vindo as razões do recurso
a fls. 147/153. Postula-se a absolvição por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
3
desclassificação para a forma culposa. Ainda de forma alternativa,
pretende a redução da fração de acréscimo diante da reincidência, seguida
da imposição de regime prisional menos severo.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 156/160, tendo a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls. 172/183, no caso pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se, de início, que o réu, na Delegacia, optou pelo
silêncio (fls. 12) para, em pretório, negar a acusação, sustentando
desconhecer a origem espúria do caminhão, embora não tivesse a
documentação do veículo. Disse que acabara de sair da prisão e conseguiu
esse “serviço” com o amigo “Adriano” para transportar peças veiculares
por R$ 250,00, acreditando, à época, tratar-se de objetos lícitos. Anotou,
por fim, já ter sido condenado por furto, roubo e receptação (fls. 116 e
mídia no SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, corroborando a acusação, na Delegacia,
narrou o policial civil Rubens Romeiro Junior ter recebido informação da
empresa de rastreamento dando conta de que o rastreador do veículo
RENAULT/Logan placas ELW-7923, produto de furto ocorrido no dia
anterior, acusava movimento pela Rua Basílio Alves Morango, altura no
no. 628, dirigindo-se ao local, onde não encontrou o carro descrito, mas,
sim, um caminhão baú IVECO/Daily, placas FMC-1237, Itatiba/SP
estacionado pela via pública, resolvendo pela abordagem do condutor, no
caso, o acusado. Em revista pessoal, encontrou-se um aparelho celular,
enquanto, em vistoria ao veículo, observou que o lacre do emplacamento
estava rompido, constatando, pelos sinais identificadores, que se tratava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
4
de veículo da mesma marca, cor e modelo, contudo, de placas
EVT-3347/Mairiporã/SP, produto de roubo ocorrido em Guarulhos dia 07
de maio de 2.019 (RDO no 824/19). Na sequência, encontrou-se um baú
com diversas peças veiculares, como para-choque, capô e tampa de porta-
malas. Indagado a respeito, HANDERSON admitiu saber da procedência
ilícita do caminhão e das peças veiculares (fls. 02). Em juízo, esclareceu o
depoente que, na ocasião, não encontrou o veículo Logan que buscava,
mas somente as peças desse veículo dentro do caminhão, além de diversas
outras, todas guardadas num baú. Posteriormente, constatou que o
caminhão também era produto de roubo. Durante as diligências,
HANDERSON disse que saíra da prisão recentemente e conseguira esse
“emprego” de motorista para transportar peças cuja procedência ilícita
sabia. Sobre a origem do caminhão, contudo, apenas disse que o recebera
para fazer o transporte, sem apresentar nenhuma documentação a
respeito (fls. 116 e mídia no SAJ).
Em igual sentir, o testemunho do também policial civil
Antônio Carlos dos Santos Junior nas duas fases da persecução penal (fls.
03, 116 e mídia no SAJ), ressaltando o depoente, em juízo, que o lacre da
placa do caminhão estava rompido, bem como que o acusado não
apresentou nenhuma documentação do veículo.
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
5
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria do veículo vem
confirmada pelo informe do ofendido John Lima de Sousa a respeito da
infração penal antecedente (fls. 08).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre
HANDERSON e o caminhão produto de roubo pretérito, cumprindo
destacar que o acusado foi flagrado na posse do veículo sem
documentação e com as placas adulteradas (laudo de fls. 103/107), sem
se ignorar que o agente sequer forneceu informação palpável a respeito do
imaginário proprietário e contratante do serviço de transporte, tudo
denotando a mendacidade da versão apresentada em pretório e a correlata
autoria da receptação.
Não bastasse, ao aceitar o serviço de motorista de
caminhão sem documentação, deveria o acusado ter pesquisado a
procedência do bem, sendo impossível se admitir que ele já condenado
definitivamente
também
por
receptação
(processo
no.
0063975-89.2013.8.26.0050
fls. 40), a desnudar plena ciência dos
riscos de aceitar veículo sem prova da procedência pudesse aceitar a
proposta, ainda mais em tais condições.
Ademais, não se pode ignorar “... que a apreensão do
veículo com origem ilícita em poder do acusado, só por si, é prova firme e
convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado” (TJESP, Apelação Criminal no. 0004401-48.2007.8.26.0050,
Relator Desembargador LUÍS SOARES DE MELLO).
Variados
precedentes
reforçam
a
remansosa
jurisprudência a respeito do tema (TJESP, Apelações Criminais números
0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, ambas de
Relatoria do Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal
no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
6
PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça não
destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do crime
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse
de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156
do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no original).
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando
justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando
corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ,
AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016,
grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente da
apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode ser
elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, considerada a precária justificativa ofertada pelo réu em pretório que,
reprise-se, sequer soube declinar os dados do suposto dono do veículo apto a comprovar
a imaginária contratação de serviço de transporte por aquele, tudo a corroborar a
ciência sobre a origem ilícita do caminhão (lembrando o fato de o apelante
haver admitido, perante os policiais, saber da procedência proscrita das
peças automotivas), prejudicada a desclassificação pretendida pela
Defensoria Pública via apelo diante do inequívoco dolo.
Acresça-se que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
7
da 'res furtiva' em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do
ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse
do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a
legalidade e licitude de sua posse” (TJESP, Apelação Criminal
993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do
dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do
crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao
agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não
apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 15-12-2016).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a reprimenda no mínimo legal, vale dizer,
um (1) ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
O réu acabou beneficiado, porquanto se ignoraram
circunstâncias judiciais desfavoráveis representadas pelo objeto do crime,
pela
personalidade
proeminentemente
desajustada
do
agente
e
antecedente desabonador, vedada a revisão do julgado diante da
lamentável inércia da Justiça Pública.
A propósito, a receptação de veículo automotor é
evidentemente mais grave do que a conduta “envolvendo” bem de menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
8
expressão econômica, a par de se deparar com infração penal
inquestionavelmente incentivadora de delitos de inegáveis gravidade e
repercussão como, por exemplo, o roubo e o latrocínio, tudo a desvendar
um plus de reprovabilidade a exigir majoração da basilar como forma de
se conferir adequada reprovação à conduta que há muito atormenta a
população.
Sobre a matéria, não mereceu censura por parte do
Superior Tribunal de Justiça decisão de segundo grau através da qual se
manteve o acréscimo da pena básica diante da natureza da coisa objeto da
receptação - veículo automotor (STJ, HC 316941/SP, Relator Ministro
GURGEL DE FARIA, julgado 16-2-2016).
Ademais, ignorou-se ter o réu praticado o crime enquanto
se encontrava em livramento condicional decorrente de condenação por
crime diverso (informes a fls. 52), saltando aos olhos a personalidade
desvirtuada do agente que, mesmo já figurando em processo anterior,
continua deliberadamente a delinquir ou persistir na senda do crime,
quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico
pátrio.
Por último, o acusado ostenta condenação pretérita e
imutável por roubo duplamente circunstanciado noticiada a fls. 40/41, já
“atingida” pelo quinquênio depurador, consoante informes de fls. 51 e,
portanto,
apta
a
delinear
antecedente
desabonador,
algo
despropositadamente não sopesado na basilar.
Na segunda fase da dosimetria, aumentou-se a pena de
um quinto (1/5) em razão da multirreincidência (três condenações
pretéritas e imutáveis, duas por furto qualificado e outra por receptação
noticiadas a fls. 40/42 e não “atingidas” pelo quinquênio depurador,
consoante informes de fls. 50/52), chegando-se ao patamar definitivo de
um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão, mais doze (12) dias-
multa, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Aqui, registre-se que, ao reverso do sustentado pela
Defensoria Pública, em verdade, o réu acabou novamente beneficiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
9
porquanto a multirreincidência, inclusive específica, justificaria acréscimo
ainda superior àquele aplicado em primeiro grau, indicando a agravante
não ter o agente notado as consequências de seus atos, tanto que voltou a
delinquir de forma idêntica, demonstrando inaceitável recalcitrância à
emenda.
Nesta esteira, já se decidiu que, “[...] apesar de não
estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em
decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual
mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida
como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação
concreta
(multirreincidência,
reincidência
específica).
3.
Não
há
desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a
instância antecedente destacou sua reincidência específica” (STJ, HC
331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, grifei e
destaquei).
“2.
É
permitido
ao
julgador
mensurar
com
discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde
que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie,
o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico, fato que
justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço), na segunda fase da
dosimetria” (STJ, 294143/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, sem grifo ou destaque no original).
“Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar
a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente
reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste
Tribunal Superior. Precedentes” (STJ, HC 348170/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 26-4-2016, grifou-se e
destacou-se).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
privativa de liberdade é o único adequado diante de agente
multirreincidente, ainda mais quando uma das condenações anteriores
decorra da prática de delito idêntico, servindo a agravante para delinear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
10
dolo exacerbado e odiosa persistência na senda do crime, a par da
circunstância
judicial
adversa
antes
reportada,
quadro
também
inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal).
Por isso, como já se decidiu, “tratando-se de condenado
reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-
la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código
Penal” (TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 15-12-2011, com
farta citação de julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 20-10-2016, grifei).
Vale ponderar que “5. Não ocorre bis in idem quando a
reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para
justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena aplicada,
visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena não se insere
no âmbito da dosimetria da reprimenda” (STJ, HC 363761/TO, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016, sem grifo ou destaque no
texto original).
“5. Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda,
deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto
seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica
a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção
corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 08-11-2016, grifou-se).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, é reincidente, valendo frisar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
11
outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo qual é inviável a
fixação de regime diverso do fechado para o resgate da sanção corporal.
Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 22-11-2016, grifei).
Precedente do Excelso Pretório reforça a solução,
deixando claro que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal
dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes
prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do
condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação”
(STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifo
inexistente no original).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE não destoa: “Estão
obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do cumprimento da
pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena seja superior a
oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição, 1.991, Atlas,
pg.
245),
doutrina
sufragada
por
ensinamento
de
DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Consigne-se, ainda, que a situação observada nem
mesmo admite a aplicação do permissivo excepcional consagrado na
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (“É admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”), porquanto,
como antes ressaltado, o acusado registra circunstâncias judiciais
desfavoráveis (objeto do crime, personalidade desajustada e antecedente
desabonador), embora não desprezadas pelo magistrado quando do
cálculo da pena-base.
Neste ponto, o apelante não pode obter proveito da
errática fixação da pena básica no piso, mormente porque, ao analisar o
tratamento carcerário cabível diante do caso concreto (etapa diversa do
cálculo do “castigo”, anote-se), o julgador tem o dever de sopesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
12
peculiaridades relativas à conduta do agente.
A propósito, “[...] aplicação de pena no patamar mínimo
previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não
conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela
quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime
mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor Penal, desde que mediante fundamentação idônea”
(STJ, HC 325493/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
04-10-2016, grifei e destaquei).
“3. Para a escolha do regime prisional, devem ser
observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além
dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade
concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de
regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena” (STJ, REsp
1573960/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
17-05-2016, grifei).
No mais, inadmissíveis a substituição da corporal por
restritivas de direitos e a concessão de sursis, benefícios claramente
inadequados à repressão e prevenção do delito, representando mesmo
incentivo à criminalidade, além do que a reincidência específica verificada
torna sem sentido discussão da matéria diante de óbices legais expressos,
(artigos 44, incisos II e III, § 3o, última parte e 77, incisos I e II, ambos do
Código Penal).
Sobre o tema, não diverge este Colendo Tribunal
Estadual, in verbis: “Receptação - Matriz dos crimes patrimoniais -
Necessidade de enérgica reprovação e eficaz prevenção - Insuficiência de
regime diverso do fechado. Matriz dos crimes contra o patrimônio, a
receptação é radicalmente incompatível com substituição por restritiva, ou,
por outras palavras, não é “socialmente recomendável” (Ementa citada
quando
do
julgamento
da
Apelação
Criminal
no.
0033052-51.2011.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513220-25.2019.8.26.0228 -Voto no 15.120
13
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)